Tribunal: TCU
Processo: 037.664/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 63442023 e códigoUasg 158257 (Objeto: contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, bem como o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à prestação dos serviços a serem executados nas instalações do Câmpus Bragança Paulista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), e a prestação de serviços eventuais de limpeza dos vidros externos e brises (fachadas), comexposição a riscos, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 358/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.664/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP - Campus Bragança Paulista. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Kevin Matheus de Almeida Costa, representando Sorocaba Service System Terceirizados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.